Tribunal: CARF
Processo: 10680.724056/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724056/2010-85
RESOLUÇÃO
1001-000.865 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OMNIMED LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de origem, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael
Taranto Malheiros (substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 09-
67.335, proferido em 26 de Setembro de 2014 pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.865 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724056/2010-85
2
A Contribuinte pretendia através da DCOMP n° 00666.19629.060906.1.3.02-9751
compensar débitos diversos com crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de
2002 no valor original de R$ 321.352,00.
A DRF de Belo Horizonte- MG emitiu o Despacho Decisório n.o 232, cujo teor segue
abaixo (e-fls. 18/21):
“Despacho Decisório n° 232 - DRF/BHE
(...)
Relatório
O contribuinte acima referido transmitiu em 06/09/2006, a Declaração de
Compensação (DCOMP) n° 00666.19629.060906.1.3.02-9751 (fls. 01 a 26), com o
objetivo de compensar débitos diversos, com crédito proveniente de "saldo
negativo de IRPJ" do período de apuração (PA) 01/01 a 31/12/2002, no valor
original de R$ 321.352,00.
Dessa forma, a citada DCOMP foi baixada para tratamento manual neste
processo.
Fundamentos
Segundo informações da DCOMP em análise, o direito creditório reivindicado
decorre de "Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores",
referente ao PA dez/2002, sendo que a forma de apuração do IRPJ informada foi
"anual".
(...)
Em relação ao ano-calendário 2002, o contribuinte apresentou a respectiva DIPJ
sob a forma de "lucro presumido", quanto à forma de tributação do lucro (fl. 28),
tendo inclusive apurado "Imposto de renda a pagar" em relação aos quatro
períodos (fls. 29/30). Os valores apurados foram declarados em DCTF (fls. 31/34),
cujos recolhimentos ocorreram nos dias 15/07/2002 (2° trimestre), 04/10/2002
(1° e 3° trimestres) e 29/11 e 30/12/2002 (4° trimestre), sob o código de receita
2089 (IRPJ lucro presumido), conforme tela de fl. 35.
Dessa forma, conclui-se que o contribuinte não só optou pelo "lucro presumido",
como também apurou "imposto de renda a pagar" nos quatro períodos de
apuração, razão pela qual não há que se falar em "saldo negativo de imposto de
renda" e muito menos, que seja decorrente de "Estimativas compensadas com
saldo de períodos anteriores", uma vez que ele não era optante/obrigado à
tributação com base no lucro real.
Ressalte-se que em relação aos períodos anteriores houve somente o ano
calendário de 2001, que foi o ano de abertura da empresa (15/05/2001, conforme
tela de fl. 36).
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.865 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724056/2010-85
3
E nesse ano, também apurou-se imposto a pagar (3° e 4° trimestres), e não saldo
negativo. Para o 2° trimestre houve resultado igual a zero para imposto apagar,
segundo a DIPJ (fls. 37/38).
Conclusão
Nos termos do relatório e fundamentos acima, concluo pela não homologação da
DCOMP n° 00666.19629.060906.1.3.02-9751 devido A. inexistência do respectivo
direito creditório.
(...)

Decisão
Tendo em vista o relatório e fundamentação acima, decido pela não homologação
da DCOMP n°00666.19629.060906.1.3.02-9751”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que em 2006 procurou um profissional em direito
tributário, para fazer um estudo/análise da carga tributária da qual se enquadrava para uma
possível redução, ou melhor, opção, da qual levou cópias das DIPJ dos calendários de 2002, 2003 e
2004 não concordando com a análise/ estudo não deu continuidade aos trabalhos e encerrou os
entendimentos.
Informou que empresa foi surpreendida com uma notificação referente a
Declaração de Compensação — DCOMP n. 00666.19629.060906.1.3.02-9751, da qual não tinha
conhecimento e gerada com a compensação sobre créditos de saldo negativo de IRPJ e CSLL,
créditos que jamais seriam gerados por nossa empresa, que optou pelo regime do Lucro
Presumido. Assim, foi presumido que o referido profissional pode ter feito de maneira equivocada
e não autorizada, a transmissão do referido pedido de compensação.
Aduziu que em momento algum utilizou dos créditos citados na referida DCOMP
referentes ao período de Outubro/2004 a Dezembro/2005, inclusive alguns débitos informados
são diferentes dos valores informados nas DCTF'S, e há quitação de algumas DARF'S.
Destacou que para a comprovação dos fatos foram anexadas as cópias das DCTF'S
referentes ao quarto trimestre de 2004, 1° e 2° semestres de 2005, dos pagamentos efetuados e
relação dos débitos incluídos no PAEX, das quais se justifica a inexistência da utilização dos
créditos mencionadas na referida DCOMP.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação para que seja cancelado o débito fiscal
reclamado e a referida DCOMP.

Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.865 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724056/2010-85
4
DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 09-67.335/DRJ/JFA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 182/186), cujos fundamentos seguem abaixo
em síntese:
“(...)
A contribuinte argumenta que alguns débitos informados são diferentes dos
valores inseridos em DCTF e há quitação de alguns DARF, entretanto não
apresenta. relação das diferenças existentes e nem comprova pagamentos de
débitos vinculados à compensação ns DCTF apresentada em 07/09/2006, que
expressam os exatos valores do PERDCOMP em análise, como demonstrado em
relação ao IRPJ.
Como a contribuinte não trouxe prova de suas alegações, voto por considerar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
(...)”.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 203/1701).
A Contribuinte protocolizou em 16/julho/2024 petição “com memoriais, com
tabelas e figuras que mostram os fluxos de pagamento dos débitos da PER/DCOMP conforme
solicitado no Acórdão 09-67.335 – 2a Turma da DRJ/JFA, tornando muito mais simples
acompanhar os débitos e seus pagamentos através dos programas de refinanciamentos em que
foram incluídos, de uma forma didática e acompanhada de todos os respectivos
Comprovantes/DARF’s demonstrando o pagamento de todos os débitos da PER/DCOMP.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Dos Débitos Parcelados

Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.865 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724056/2010-85
5
O Contribuinte em sede de impugnação alegou que “foram anexadas as cópias das
DCTF'S referentes ao quarto trimestre de 2004, 1° e 2° semestres de 2005, dos pagamentos
efetuados e relação dos débitos incluídos no PAEX, das quais se justifica a inexistência da
utilização dos créditos na referida DCOMP”.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade sob a fundamentação abaixo
relacionada:
“(...)
A contribuinte argumenta que alguns débitos informados são diferentes dos
valores inseridos em DCTF e há quitação de alguns DARF, entretanto não
apresenta relação das diferenças existentes e nem comprova pagamentos de
débitos vinculados à compensação ns DCTF apresentada em 07/09/2006, que
expressam os exatos valores do PERDCOMP em análise, como demonstrado em
relação ao IRPJ.
Como a contribuinte não trouxe prova de suas alegações, voto por considerar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade”.
Em suas razões recursais, a Contribuinte alegou que “efetuou alguns pagamentos,
conforme DARF's já anexados aos autos e Anexo 74 a 76, e os valores remanescentes foram
parcelados no PAEX em 2006, conforme demonstram os documentos do Anexo 1. O PAEX foi
rigorosamente pago em dia, conforme Anexos 2 a 21. Em 2009, com a edição da Lei n°
11.941/2009 (Reabertura do Refis), a Recorrente desistiu do PAEX, conforme documentos do
Anexo 22 a 29, e o saldo remanescente do PAEX foi migrado para o parcelamento da Lei n°
11.941/2009, e estão sendo pagos regularmente, conforme demonstram os documentos do Anexo
30 a 73”.
Noticiou que “os valores constantes no Extrato de parcelamento da Lei n°
11.941/2009 não coincidem com os valores declarados nas DCTF's porque como houve vários
pagamentos no PAEX, e foi migrado o saldo devedor para a Lei n° 11.941/2009, a Receita alocou
os pagamentos ocorridos no PAEX e abateu os pagamentos e liquidou integralmente alguns
débitos, conforme demonstra o próprio Extrato do parcelamento da Lei II' 11.941/2009, no item
`L.11941 —RFB — DEMAIS — ART 3 ENCERRADA POR LIQUIDAÇÃO", Anexo 73”.
Pontuou que “a cobrança efetuada pela Receita Federal, configura um autêntico bis
in idem, já que a mesma está cobrando débitos que já foram pagos e débitos que estão parcelados
com os pagamentos rigorosamente em dia”.
Outrossim, embora conste dos autos o mencionado parcelamento, bem como os
DARF’s recolhidos e-fls. 129/136, não existem informações robustas que permitam seja formado o
convencimento de que os referidos débitos foram e estão sendo adimplidos.
Dessa forma, para que eu possa formar minha convicção sobre a existência do
parcelamento de débitos e que o mesmo foi e está sendo adimplido pela Recorrente, bem como o
início de prova pela mesma produzida, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.865 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724056/2010-85
6
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem para que esta proceda uma demonstração detalhada com a memória das parcelas
pagas para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações constantes
na peça recursal e ainda identificar:
(a) a Unidade de Origem, confirme a existência do parcelamento informado pela
contribuinte, caso positivo, se os débitos foram incluídos no parcelamento e se os mesmos foram
e estão sendo adimplidos.
(b) débitos em aberto, se houver.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1716
DF CARF MF
Original